Tribunal: TJPA
Processo: 0819442-15.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819442-15.2024.8.14.0000

PACIENTE: ARLESON SOUSA DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS Nº.

0819442-15.2024.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA:

2000538-21.2023.8.14.0051

PACIENTE:

ARLESON SOUSA DA CONCEIÇÃO

IMPETRANTE: JACKSON DE SOUSA ARAÚJO OAB/PA Nº 35.367 E EDINELSON MOTA BATISTA OAB/PA Nº. 35.367

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. PEDIDO DE RETORNO À UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de apenado que cumpre pena de 27 anos de reclusão, impugnando decisão que determinou sua transferência da Unidade Prisional de Santarém/PA para São Félix do Xingu/PA, sob alegação de ausência de fundamentação concreta e prejuízo ao convívio familiar e ao tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser conhecido quando pendente de apreciação pedido de retorno à unidade prisional na origem; e (ii) analisar se a transferência configura ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de agravo em execução, sendo inviável seu conhecimento quando há recurso próprio cabível para impugnar a decisão atacada.

A questão referente ao retorno do paciente à Unidade Prisional de Santarém/PA ainda não foi decidida pelo juízo de origem, configurando hipótese de supressão de instância.

A transferência do apenado decorreu da superlotação da unidade prisional, medida que se insere no âmbito discricionário da administração penitenciária, desde que respeitados os direitos fundamentais do preso.

Não há flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão que determinou a remoção do paciente, não sendo cabível a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:

O habeas corpus não é cabível quando há recurso próprio disponível para impugnar a decisão atacada, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

A análise de pedido de retorno de apenado à unidade prisional de origem deve ser primeiramente submetida ao juízo da execução, sob pena de supressão de instância.

A transferência de preso, quando fundamentada na necessidade de gestão carcerária, não configura ilegalidade manifesta, desde que respeitados os direitos fundamentais do apenado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º; LEP, arts. 14 e 41, X.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, HC nº 0814205-97.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Kedima Lyra, j. 24/09/2024; TJ-PA, HC nº 0818308-84.2023.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 26/03/2024

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS Nº.

0819442-15.2024.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA:

2000538-21.2023.8.14.0051

PACIENTE:

ARLESON SOUSA DA CONCEIÇÃO

IMPETRANTE: JACKSON DE SOUSA ARAÚJO OAB/PA Nº 35.367 E EDINELSON MOTA BATISTA OAB/PA Nº. 35.367

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Jackson de Sousa Araújo e Edinelson Mota Batista (OAB/PA Nº 35.367 e OAB/PA Nº. 35.367, respectivamente), em favor de
ARLESON SOUSA DA CONCEIÇÃO
, o qual se encontra cumprindo pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, no Processo nº 2000538-21.2023.8.14.0051, impugnando decisão que determinou sua transferência da Comarca de Santarém/PA para a Comarca de São Félix do Xingu/PA, sendo apontado como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

De acordo com a impetração, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que sua transferência foi determinada sem fundamentação concreta, o que viola os princípios da legalidade e da individualização da pena.

Argumentam que o coacto possui graves problemas de coluna, necessitando de acompanhamento médico especializado, o qual foi interrompido após sua remoção, contrariando o disposto no art. 14 da Lei de Execução Penal (LEP).

Sustentam, ainda, que a manutenção do apenado em Santarém/PA é fundamental para seu convívio familiar e sua ressocialização, conforme preceituado no art. 41, X, da LEP.

Formulam pedido de tutela provisória a ser concedida em caráter liminar.

Ao final, pugnam pela concessão da ordem, a fim de revogar a decisão que determinou sua transferência e permitir seu retorno à Unidade Prisional de Santarém/PA.

Juntaram documentos (id

23385861 – 23385864).

A liminar foi indeferida (id 23519497).

A autoridade judicial prestou informações (id 23560463).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (id 24315686).

É o relatório.

_____________________

VOTO

V O T O

Inicialmente, verifico que o presente
habeas corpus
não preenche os requisitos necessários ao seu conhecimento.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora demonstram que a questão da transferência do paciente está pendente de apreciação no juízo de origem.

A defesa formulou pedido de retorno do apenado à Unidade Prisional de Santarém/PA, ao que o magistrado determinou a remessa de ofício à SEAP para verificar a disponibilidade de vaga e solicitar um relatório médico atualizado sobre o estado de saúde do paciente.

Entretanto, tais informações ainda não foram prestadas, impedindo a apreciação definitiva do pedido pelo juízo competente.

Tal circunstância configura hipótese de supressão de instância, uma vez que a questão ainda não foi decidida na origem.

Ademais, a decisão que determinou a transferência do paciente a outra unidade prisional, a princípio, desafia recurso de agravo em execução, com base nos mesmos fundamentos apresentados no presente
mandamus
.

Nesse contexto, diante da possibilidade de interposição do recurso apropriado, não há dúvida de que a presente ação mandamental é inadequada para veicular a tese fundada na suposta ilegalidade do ato apontado como coator, inexistindo margem para concessão oficiosa da ordem, à vista da ausência de flagrante ilegalidade.

Como é sabido, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como substituto de recurso, tampouco, como meio de antecipar decisão de primeiro grau.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. CERCEAMENTO DE DEFESA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO OFICIOSA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de “não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração” (HC n. 720.222/GO). 2. Hipótese em que a decisão que homologou o procedimento disciplinar e regrediu em definitivo o regime de cumprimento de pena do paciente, inquinada de ato coator, foi impugnada via recurso de agravo em execução, com base nos mesmos fundamentos apresentados no presente mandamus, qual seja, a suposta nulidade por cerceamento de defesa. 3. Nesse contexto, diante da interposição do recurso apropriado, não há dúvida de que a presente ação mandamental é inadequada para veicular a tese fundada no suposto cerceio defensivo, inexistindo margem para concessão oficiosa da ordem, à vista da ausência de flagrante ilegalidade. 4. Habeas corpus não conhecido (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08142059720248140000 22330480, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Seção de Direito Penal).

EMENTA: AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MESMO PEDIDO DO WRIT PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. DECISUM PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A decisão monocrática proferida encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de não conhecer de Habeas Corpus quando pendente de apreciação pedido idêntico proposto perante o juízo a quo, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância. 2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08183088420238140000 18800081, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 26/03/2024, Seção de Direito Penal).

Por outro lado, os autos revelam que a transferência do paciente se deu em razão da superlotação da Unidade Prisional de Santarém/PA.

Embora o direito ao convívio familiar e ao tratamento médico adequado seja garantido pela LEP, a administração penitenciária possui discricionariedade na gestão do sistema carcerário, desde que respeitados os direitos fundamentais do apenado.

Decerto que o Tribunal poderia, de ofício, conceder a ordem caso se constate flagrante ilegalidade (art. 654, § 2º, do CPP), o que, todavia, não se verifica no caso em tela, considerando a necessidade de esgotamento da via jurisdicional ordinária.

Assim, considerando a ausência de decisão definitiva pelo juízo monocrático e a inexistência de manifesta ilegalidade na transferência do paciente, o conhecimento da impetração se revela incabível.

Diante do exposto,
não conheço da ordem de habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/03/2025